Tribunal: STF
Processo: Rcl 83053
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 76, § 2º E 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GBG Comércio de Pneus e Serviços Ltda e outros contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000214-25.2011.5.01.0075, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação ajuizada pelo ora beneficiário objetivando o pagamento de verbas trabalhistas. Relatam ter interposto recurso ordinário o qual foi conhecido e provido. Aduzem ter interposto recurso de revista e juntado o substabelecimento sem, contudo, haver a assinatura do substabelecente na peça juntada. O vício foi corrigido, antes mesmo de ser realizado o primeiro juízo de admissibilidade pelo Tribunal Regional com a juntada de novo substabelecimento devidamente subscrito. 



    Afirmam os reclamantes que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou seguimento ao recurso de revista por considerá-lo inexistente ante a ausência de procuração nos autos. A decisão foi mantida no Tribunal Superior do Trabalho, o qual teria afastado a incidência dos arts. 76, § 2º e 932, parágrafo único do CPC que permitem “a fixação de prazo para o saneamento de irregularidade de representação processual” (doc. 1, p. 5).



    Argumentam, nesse sentido, que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado deixou de observar os referidos dispositivos do CPC, em ofensa à cláusula de reserva de plenário e ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Requerem, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de determinar o processamento do recurso de revista obstado. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via reclamatória (doc. 27). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela ausência de aplicação, no caso concreto, do disposto no arts. 76, § 2º e 932, parágrafo único, do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. Em que pese as alegações dos reclamantes, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Superior do Trabalho negado vigência aos mencionados dispositivos, tendo, antes, se limitado a examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista interposto à luz da Súmula 383 do TST, da jurisprudência consolidada daquela Corte e do conjunto fático-probatório dos autos, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado (doc. 18, p. 19/20): 



    “Compulsando os autos, verifica-se a irregularidade de representação processual no recurso de revista, uma vez que o advogado que o subscreve, Dr. Rafael Ferraresi Holanda Cavalcante (OAB/DF nº 14.587), não comprovou estar habilitado no momento de sua interposição. 



    Nas procurações de fls. 79/82 e nos substabelecimentos de fls. 212/215, que foram juntadas antes de interposto o recurso de revista, não consta o seu nome. 



    Já o substabelecimento de fl. 634, também juntado antes da interposição do recurso, não contém a assinatura do Dr. Hugo Goldemberg, que seria o substabelecente. 



    Após a interposição do recurso de revista, em 5/10/2023, foi juntado, em 7/2/2024, substabelecimento assinado pelo Dr. Hugo Goldemberg, com poderes nos autos, substabelecendo poderes ao Dr. Rafael Ferraresi Holanda Cavalcante, datado de 4/10/2023.



    Contudo, a juntada desse último substabelecimento não tem o condão de sanar o vício detectado, porque se deu em momento posterior à interposição do recurso de revista, ainda que antes de prolatado o despacho denegatório de admissibilidade. 



    Acrescente-se que somente se admite essa hipótese (juntada de procuração após a interposição do recurso), quando ocorrer alguma das situações elencadas no art. 104 do CPC/2015, (para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente), nos termos da Súmula nº 383, I, do TST, o que não é o caso. 



    Cumpre registrar que, embora a data do substabelecimento seja anterior à de interposição do recurso de revista, a sua juntada foi posterior, e conforme entendimento há muito pacificado neste Tribunal, a data a ser considerada para efeito de eventuais alterações na representação processual não é a de assinatura dos instrumentos de mandato, mas sim a de sua juntada aos autos.



    [...]



    Acrescente-se que o caso não se enquadra na hipótese descrita no item II da referida Súmula nº 383, relativa à possibilidade de concessão de prazo para sanar a irregularidade, pois não se trata de vício existente em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, mas, propriamente, de inexistência de instrumento de mandato.” (Grifei). 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos pela Primeira Turma desta Corte em casos análogos aos dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. ‘Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021) 



    2. O provimento judicial impugnado limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma processual. Não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. O Tribunal reclamado entendeu que a inexistência de procuração nos autos não se enquadra na hipótese do art. 76 do CPC, já que a inexistência de representação e a irregularidade de representação são situações distintas. 



    3. Os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno para negar-lhe provimento.” (Rcl 58.454-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 



    2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pelas reclamantes, o juízo de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação da aplicabilidade de dispositivo legal, sobretudo a partir da análise da jurisprudência daquela Corte e dos requisitos de admissibilidade recursal, não tendo declarado, ainda que tacitamente, a inconstitucionalidade dos arts. 76, § 2º e 932, parágrafo único, do CPC. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente